Tribunal: TJMT
Processo: 1020018-47.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020018-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO INSERIDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, INCISOS I E IV, DO CPC – DECISÃO CASSADA –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1020018-47.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020018-47.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, cassando, por falta de fundamentação, a decisão que havia julgado improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo Banco (cf. Id. n. 75604980).

Os embargantes alegam que não houve, na decisão que rejeitou a impugnação de crédito, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, mas, sim, uma conclusão contrária ao interesse do Banco Embargado.

Dizem que a r. decisão de primeiro grau foi “devidamente alicerçada (i) no art. 9º, inc. II da Lei 11.101/05; (ii) no parecer do Administrador Judicial, contendo planilha analítica com a evolução do débito até a data do pedido de recuperação judicial; e (iii) no parecer do Ministério Público”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios que recaem sobre o acórdão embargado (cf. Id. n. 76832998).

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id n. 79704487).

O MP opinou pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n.

82175480).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Sem delongas, rápida leitura das razões recursais é suficiente para verificar exclusiva intenção dos recorrentes de rediscutir o mérito do recurso, já que sequer mencionam algum dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.

A mera discordância dos embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão, obscuridade, ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser saneado, já que as razões de decidir do voto condutor foram editadas de forma clara, coesa e compreensível, abrangendo todos os pontos necessários para o desate do mérito.

Confiram-se, aliás, o teor do acórdão embargado:

“Consta do instrumento recursal que o Banco/agravante apresentou impugnação ao valor do crédito inserido no pedido de recuperação judicial formulado pelos agravados em face de seus credores, instruindo o pleito com cópias dos instrumentos de crédito objeto da impugnação e com planilhas demonstrativas da dívida atualizada, requerendo, ao final, o seguinte:

“- a EXCLUSÃO dos créditos relativos aos contratos constante do Anexo II, pactuados com as pessoas em recuperação judicial, ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, (dívida não atualizada) por força do artigo 49, §3º e §4º, da Lei n.º 11.101/2005, por tratar-se de crédito com garantia de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, no valor R$ 422.919,60 (quatrocentos e vinte e dois mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), na data de 30/09/2015;

- a RETIFICAÇÃO dos valores dos créditos relativos aos contratos com GARANTIA REAL, constante do Anexo I, pactuados com a empresa em recuperação judicial, ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN no montante de R$ 30.543.165,95 (trinta milhões quinhentos e quarenta e três mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), data base em 30/09/2015” (cf. Id. nº 58252495 - pág. 1/4).

A decisão agravada julgou improcedente a impugnação, fazendo-o com nos seguintes termos:

“BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que o seu crédito é de R$30.543.165,95 da classe garantia real.

O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data do pedido de recuperação judicial.

O Ministério Público concordou com os cálculos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em conta que o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9º, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o crédito da impugnante no valor de R$26.696.485,11.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.” (Grifei - cf. Id. nº 58252496 - pág. 1/2).

Referida decisão foi mantida nos exatos termos, após a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco/impugnante (cf. Id. nº 58252498).

Sem maiores delongas, o Judiciário não pode se furtar-se à apreciação de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV), e, por outro lado, as decisões devem ser fundamentadas, com efetivo enfrentamento das matérias arguidas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF.

O § 1º do art. 489 do CPC, por sua vez, dispõe que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, não basta que se façam referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada pelo julgador no caso concreto, seja afastando ou acolhendo as teses apresentadas pelas partes, sendo que a deficiência na fundamentação das decisões judiciais representa violação ao disposto no § 1º do art. 489 do CPC e ao princípio constitucional da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, simples leitura da decisão agravada demonstra que, além de não haver enfrentamento dos argumentos deduzidos pelo Banco/impugnante, carece a decisão de qualquer fundamentação, não havendo sequer falar em fundamentação concisa, admitida pelo ordenamento jurídico.

A decisão agravada, ao julgar improcedente a impugnação do Banco/agravante, apenas justificou que “o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9º, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada” (sic), ou seja, limitou-se a indicar ato normativo sem explicar sua relação com a questão decidida, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, deixando de analisar a arguição do Banco de desconformidade do cálculo apresentado justamente na relação confeccionada pelo administrador judicial, além de não enfrentar o pedido de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária, incorrendo em ofensa ao inciso IV do mesmo dispositivo legal, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade da decisão agravada.

Ressalte-se, outrossim, que não é possível o imediato conhecimento das matérias tratadas no incidente de impugnação de crédito, já que são questões controvertidas que foram completamente ignoradas pelo Juízo singular, e sua análise nesta via recursal configuraria indevida supressão de instância.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com análise dos argumentos suscitados na impugnação apresentada pelo Banco/agravante e efetiva entrega da prestação jurisdicional”.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021